Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA CONTRA POLICIAIS. FALTA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESACATO. CRIME ÚNICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. CRIME DE AMEAÇA. Sendo crime de ameaça de ação pública condicionada à representação dos ofendidos, a falta deste termo, ou de manifestação inequívoca, conforme previsto no art. 564, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal, enseja a nulidade da sentença em relação a este delito, isto devido à ausência de condições de procedibilidade para o início da ação penal.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que desacatou os policiais no exercício da função (art. 331 do CP), mantem-se a condenação.
3. Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para dar respaldo ao decreto condenatório, haja vista que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes do c. STJ.
4. O bem jurídico protegido pelo crime de desacato é a lisura e prestígio da função pública. Assim, do contexto dos autos, é possível perceber que o acusado quando desacatou aos policiais, chamando-os de “policiais de merda”, ele se referia a qualquer pessoa exercendo a função de policial, não se tratando de desacato individualizado, de modo que a sentença deve ser reformada para se reconhecer o crime de desacato como único.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.